Tribunal: TJSP
Processo: 2011335-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores - Inteligência dos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil - Agravante que demonstrou documentalmente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores - Inteligência dos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil - Agravante que demonstrou documentalmente auferir rendimentos insuficientes para arcar com as custas do processo – Registro em CTPS como auxiliar de cozinha, com ganho de pouco mais que um salário mínimo - Tem dispêndios compatíveis com a hipossuficiência financeira alegada - Decisão reformada - Recurso provido para deferir a gratuidade da justiça à agravante.